Tribunal: TJMT
Processo: 1027931-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027931-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARCIA JULIANA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 014.747.621-66 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - OMISSÃO VERIFICADA - REEMBOLSO LIMITADO AOS PREÇOS DE SERVIÇOS DE TABELA DA OPERADORA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Presente no acórdão recorrido o vício aprontado, devem os aclaratórios serem acolhidos a fim de saná-los.

2. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

3. Acórdão parcialmente reformado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pela ora embargante interposto em desfavor de
MARCIA JULIANA RODRIGUES CAMPOS
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de omissões supostamente existentes no acórdão recorrido, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios opostos, atribuindo-lhes efeito modificativo.

Defende a embargante a legalidade da exclusão de cobertura de tratamento realizado em instituição não conveniada, uma vez que o tratamento é disponibilizado dentro da rede credenciada, mencionando ter arrolado diversas clínicas credenciadas para que a parte agravada realizasse o tratamento requerido.

Cita que o plano contratado pela parte embargada possui atendimento somente na área delimitada pelo contrato, bem como em determinados hospitais ou, ainda, na rede própria através das singulares Unimed; sendo legal a exclusão de cobertura de tratamento realizado em instituição não conveniada.

Eventualmente, em caso de manutenção de cobertura do tratamento fora da rede credenciada, requer a embargante seja suas expensas limitada a cobertura aos valores de tabela da rede credenciada, manifestando que tal ponto não foi discutido no acórdão ora embargado.

Diante do exposto, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos, a fim de sanar as supostas omissões apontadas, com atribuição do respectivo efeito infringente.

Contrarrazoando os embargos opostos, a agravada defende que o recurso oposto revela-se manifestadamente protelatório, reiterando que a embargada deixou de indicar o médico cooperado apto a realizar o procedimento requerido.

Considerando inexistir disponibilidade de profissional médico credenciado, defende a embargada que há responsabilidade da operadora de plano de saúde em custear os honorários do profissional médico não cooperado eleito pelo paciente para o atendimento da sua necessidade, assim como das demais despesas inerentes ao atendimento.

Diante do exposto, requer a embargada sejam os embargos rejeitados a fim de que seja a decisão mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pela ora embargante interposto em desfavor de Marcia Juliana Rodrigues Campos, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - TRATAMENTO DE CÂNCER - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA - ART. 10-A DA LEI N.º 9.656 DE 1998 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As operadoras de planos de saúde estão obrigadas a custear procedimento de retirada e reconstrução de mama para tratamento de mastectomia decorrente de tratamento de câncer, consoante prevê o artigo 10-A da Lei n.º 9.656 de 1998. 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Analisando os autos, tem-se que apesar da embargante mencionar que mencionando ter arrolado diversas clínicas credenciadas para que a parte agravada realizasse o tratamento requerido, observa-se que foi enviado à paciente apenas um
link
referente ao “Guia Médico” da Unimed, não elencando profissional ou clínica apta ao procedimento.

Pertinente ainda ao caso é mencionar que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
é lícita a cláusula que limita o valor de reembolso de despesas médicas suportadas pelo beneficiário em conformidade com a tabela da administradora do plano de saúde, restrição válida inclusive nos casos de urgência e emergência
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.799.007/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NEGATIVA DE CIRURGIA COM MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ENDOMETRIOSE POR VIDEOLAPAROSCOPIA - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADODORA DO PLANO DE SAÚDE -
NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DEVIDO À URGÊNCIA
-
REEMBOLSO LIMITADO AOS PREÇOS DE SERVIÇOS DE TABELA DA OPERADORA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a operadora do plano de saúde não demonstra ter rede credenciada e profissional apto para realização do tratamento prescrito ao paciente
,
a empresa de plano de saúde, mediante reembolso, responsabiliza-se pelas despesas médicas expendidas pelo contratante em tais condições, limitada, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, previsto em tabela da operadora
. (TJMT - N.U 1011179-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Portanto, deixando a embargante de elencar profissional ou clínica apta para realização do tratamento prescrito ao paciente, deve o plano de saúde arcar com os honorários médicos, sendo este limitado, no mínimo, aos preços de serviços de tabela da operadora.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com efeitos infringentes, determinando que o plano de saúde custeie os honorários médicos, sendo este limitado, no mínimo, aos preços de serviços de tabela da operadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024